Tribunal: TJDFT
Processo: 0705086-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Tendo em vista a retirada de GLAUCIA FERREIRA MIQUETT do polo passivo do cumprimento de sentença n.o 0712134-93.2017.8.07.0020, conforme decisão de ID 59914321 dos autos originários, INTIME-SE o agravante/exequente CLAUDIO FERREIRA DA CUNHA para que esclareça tal fato e, se for o caso, proceda a correção do polo passivo deste agravo de instrumento com sua exclusão neste feito. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem-me os autos conclusos.